Tribunal: TJPA
Processo: 0808611-34.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10890 - Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808611-34.2026.8.14.0000

PACIENTE: VALMIR SOARES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS Nº 0808611-34.2026.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTE: VALMIR SOARES DE SOUSA

IMPETRANTE: PATRICK CARLAN NASCIMENTO SILVA (OAB/RO 12.107)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO PINHEIRO SOTERO

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU ANULAÇÃO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PENDENTE DE JULGAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado com o objetivo de suspender os efeitos da decisão de pronúncia, com a consequente despronúncia ou anulação do ato, sob alegações de nulidade probatória por quebra da cadeia de custódia e carência de fundamentação na individualização da conduta.

II. Questões em discussão

As questões consistem em verificar: (i) a adequação da via eleita para impugnar decisão de pronúncia, considerando que já foi interposto Recurso em Sentido Estrito; e (ii) a existência de manifesta ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, mesmo havendo necessidade de incursão no acervo probatório.

III. Razões de decidir

A via de
Habeas Corpus
é inadequada para atuar como sucedâneo (substituto) do recurso ordinário cabível, não devendo substituir o Recurso em Sentido Estrito previsto no art. 581, inciso IV, do CPP. As teses defensivas coincidem de forma integral com os pedidos do Recurso em Sentido Estrito já interposto, o qual se encontra pendente de julgamento no Tribunal após ter passado pelo juízo de retratação. Admitir o processamento da ação constitucional concomitantemente ao recurso próprio acarretaria indevida supressão de instância, subversão da lógica recursal e risco de decisões conflitantes. A aferição de quebra da cadeia de custódia e suficiência de indícios de autoria exige um exame profundo e exaustivo de todo o conjunto fático-probatório, o que é incabível no rito célere e de cognição sumária do
writ
, não restando demonstrada flagrante ilegalidade ou teratologia.

Tese: Não se conhece de Habeas Corpus manejado como substitutivo de recurso próprio (Recurso em Sentido Estrito) contra decisão de pronúncia, especialmente quando o recurso ordinário já foi interposto e aguarda julgamento, salvo em casos de manifesta ilegalidade perceptível de plano que dispense dilação probatória.

Dispositivos relevantes
: Artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
NÃO CONHECER
do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) __________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador/TJPA

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado dia 06.04.2026 pelo advogado Patrick Carlan Nascimento Silva em favor de Valmir Soares de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA.

O ato impugnado é a sentença proferida nos autos da Ação Penal originária (nº 0810609-53.2025.8.14.0006) que pronunciou o paciente pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 1º e 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13 (Organização Criminosa) e art. 35 da Lei nº 11.343/06 (Associação para o Tráfico).

Na exordial, a defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal sob dois fundamentos principais:

1.

Quebra da cadeia de custódia e ausência de justa causa: Alega que a acusação se baseia em interceptações telefônicas extraídas de outro processo, contudo, uma certidão judicial atestou o desaparecimento das mídias físicas originais. Argumenta que isso inviabiliza a realização de perícia independente e o exercício do contraditório, tornando a prova ilícita e imprestável.

2.

Nulidade da decisão de pronúncia por fundamentação genérica: Sustenta que o Juízo
a quo
não individualizou a conduta do paciente, baseando-se apenas em elementos do inquérito policial (depoimentos de "ouvir dizer") e invertendo o ônus da prova ao mencionar que "não há prova contundente de que os réus não tenham participado".

Diante disso, requereu liminarmente a suspensão imediata dos efeitos da decisão de pronúncia e, no mérito, a despronúncia/impronúncia do paciente ou a anulação da sentença.

O pedido liminar foi indeferido dia 10.04.2026 por esta relatoria, sob o fundamento de que as alegações da defesa se confundem com o mérito da impetração e com o objeto de Recurso em Sentido Estrito já interposto, exigindo análise minuciosa de provas incompatível com a cognição sumária da medida de urgência (id 35397557).

Solicitadas as informações, o Juízo de origem noticiou que manteve a decisão de pronúncia em sede de juízo de retratação e esclareceu que a tese de nulidade por quebra da cadeia de custódia foi afastada, pois as provas emprestadas foram devidamente autorizadas pelo juízo do processo originário. Informou, ainda, que a defesa do paciente interpôs Recurso em Sentido Estrito, o qual se encontra pendente de julgamento no Tribunal de Justiça do Estado do Pará (id 35526133).

Com vista dos autos, a 11ª Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público do Estado do Pará, em parecer exarado pelo Procurador de Justiça em exercício, Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se em 04.05.2026 pelo
não conhecimento
do Habeas Corpus, dada a inadequação da via eleita e a existência de recurso próprio pendente de apreciação (id 36052742).

VOTO

Do não conhecimento do
Habeas Corpus

O presente
Habeas Corpus
tem por objetivo suspender os efeitos da decisão de pronúncia, com a consequente despronúncia do paciente ou anulação do ato, sob as alegações de nulidade probatória (quebra da cadeia de custódia de interceptações telefônicas) e carência de fundamentação na individualização da conduta.

Contudo, da análise detida dos autos, verifica-se a inadequação da via eleita pela impetrante.

O ordenamento processual penal prevê um recurso específico para desafiar a sentença de pronúncia: o Recurso em Sentido Estrito fundamentado no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Por essa razão, em regra, o
habeas corpus
não deve ser utilizado como substituto (sucedâneo) do recurso próprio, sob pena de desvirtuar a garantia constitucional. Seu rito célere e cognição sumária,inviabiliza o reexame aprofundado ou a revaloração de provas (dilação probatória) para discutir, por exemplo, a suficiência de indícios de autoria:

Além disso, o
Habeas Corpus
, por sua natureza constitucional, é ação de rito sumaríssimo destinada a tutelar o direito de ir e vir contra ilegalidades flagrantes ou abuso de poder, não se prestando a atuar como sucedâneo (substituto) de recurso ordinário previsto no ordenamento jurídico.

Como bem apontado no parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, as teses aqui ventiladas — nulidade da pronúncia, fragilidade probatória, ausência de individualização da conduta e quebra da cadeia de custódia — são matérias que coincidem integralmente com o escopo do Recurso em Sentido Estrito, que é o instrumento processual próprio e adequado para impugnar a decisão de pronúncia.

No caso concreto, o Juízo de origem prestou a relevante informação de que a defesa já interpôs o aludido Recurso em Sentido Estrito, o qual já teve suas razões e contrarrazões apresentadas, passou pelo juízo de retratação (no qual a pronúncia foi mantida) e foi remetido a este Egrégio Tribunal, onde aguarda julgamento.

Sobre o assunto, é paífico que não cabe o conhecimento de
Habeas Corpus
manejado como substitutivo do recurso legalmente previsto. Admitir o processamento desta ação constitucional enquanto pende de julgamento um recurso que versa sobre idêntico conteúdo acarretaria indevida supressão de instância, subversão da lógica recursal e risco de decisões conflitantes sobre a mesma matéria. A coexistência desse recurso afasta a utilidade e a necessidade da via mandamental.

Ainda que se admitisse, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício, tal providência exigiria a constatação de uma ilegalidade manifesta, teratologia ou constrangimento ilegal evidente e perceptível de plano. Não é o que ocorre nestes autos.

A aferição da existência ou não de quebra da cadeia de custódia face à certidão de ausência de mídias, bem como a avaliação sobre a suficiência dos indícios de autoria e o nível de aprofundamento da motivação judicial, demandam inevitável e profundo revolvimento de todo o conjunto fático-probatório. Essa incursão exaustiva nos elementos de prova é totalmente incompatível com a via estreita e de cognição sumária do
Habeas Corpus
.

Diante da existência de recurso próprio já interposto e pendente de julgamento, no qual as exatas mesmas teses serão minuciosamente debatidas com a amplitude probatória necessária, e não restando demonstrada qualquer ilegalidade flagrante que autorize a atuação de ofício por esta Corte, o presente
writ
não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, VOTO PELO NÃO CONHECIMENTO da presente ordem de
Habeas Corpus
, por absoluta inadequação da via eleita.

É como voto.

Não havendo pedido de sustentação oral, inclua-se em pauta de julgamento para a Sessão virtual.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2026